Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
2. Estando em curso a instrução processual, com a elaboração de perícias e outras diligências, bem assim a investigação acerca da autoria e materialidade do crime, objeto do processo principal, qual seja, o tráfico de drogas, o veículo apreendido na posse de réu, denunciado pela prática de tráfico de drogas, estando vinculado ao suposto delito apurado, não pode ser restituído, enquanto perdurar o interesse, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito.
3. Recurso conhecido e não provido.